Tribunal: TJES
Processo: 5029024-14.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029024-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEGUSTT REFEICOES CORPORATIVAS LTDA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO FINAL DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING DO TEMA 312 DO STJ. JUROS DE MORA INDEVIDOS ANTES DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores, na qual o requerente aduz, em síntese, que contratou consórcio sob a falsa alegação de contemplação rápida. Contudo, em virtude da demora, precisou desistir do negócio, ocasião em que foram verificadas cláusulas abusivas, as quais busca anular, notadamente a taxa pela desistência e a restituição apenas ao final, requerendo, também, a cobrança proporcional da taxa de administração.

Adveio sentença julgando
parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1- DECLARAR nula a cláusula penal pela desistência da autora;

2- CONDENAR a acionada a restituir a parte autora os valores pagos devendo ser deduzida de cada parcela a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que se manteve vinculada, com a devida correção monetária a partir dos desembolsos, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do seu pleito inicial para que seja realizada a devolução imediata dos valores pagos, bem como para que seja aplicada a data da citação como termo inicial dos juros

A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não merece prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, registro que, inobstante a conhecida e recorrente prática de formular falsas promessas por parte de algumas empresas de consórcio, como espécie de atrativo para a realização do contrato, entendo que,
in casu
, a parte recorrida cumpriu seu papel de apresentar provas capazes de desconstituir o direito autoral, em observância ao art. 6, VIII do CDC.

Dessa forma, não havendo que se falar em vício de consentimento, o consumidor que der causa ao cancelamento do consórcio deve seguir as disposições legais a ele atinentes.

Nesse ponto, registro que a sentença corretamente entendeu indevida a cobrança da cláusula penal, bem como reconheceu, quanto à taxa de administração, a possibilidade de retenção apenas dos valores proporcionais ao período em que o recorrente se utilizou dos serviços da recorrida.

Todavia, a pretensão do consumidor de obter, desde logo, os valores dispendidos com a avença sob a alegação de que o consórcio seria de longa duração não merece prosperar, uma vez que o pagamento antecipado para recebimento posterior é inerente à própria modalidade do negócio jurídico, de modo que, se fossem autorizadas devoluções antecipadas sob tal justificativa, haveria o risco de tornar inviável a manutenção do grupo.

Rejeito, portanto, a tese de aplicação de
distinguishing
do Tema 312 do STJ, pois entendo que, firmado o compromisso inicial e não havendo indícios de vício de consentimento, deve o recorrente aguardar o prazo do consórcio para que possa obter os valores objeto de contribuição, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
, cujo entendimento acompanha as diversas jurisprudências constantes no corpo da sentença.

Por fim, registro não haver razões para o acolhimento do pedido de incidência de juros de mora a contar da citação sobre o valor a ser restituído, que deverá ser corrigido apenas monetariamente.

Esclarece-se que os juros de mora são devidos em caso de inadimplemento contratual. Ou seja, só se aplicarão no presente caso se a parte recorrida não respeitar o prazo estabelecido para a restituição dos valores.

Nesta esteira, entendo que o mérito da sentença impugnada deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, o qual dispõe que: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)